Tribunal: TJMT
Processo: 49844-06.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
08/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616186-3 / 2020
Segunda-feira, 8 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80498446420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80498446420188110001
Requerente: VITALINO XAVIER DOS SANTOS
Requerido: AILTON AFONSO BATISTA
Beneficiário: VITALINO XAVIER DOS SANTOS
Conta Judicial 200119834910
Valor: R$ 23.021,54 (vinte e três mil e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizado: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 030.119.241-39
Data de Emissão: 08/06/2020
Titular Conta ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 030.119.241-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4425 303933 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513308 1/208/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513308 2/2